Tribunal: TJPA
Processo: 0011495-20.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011495-20.2018.8.14.0010

APELANTE: LEANDRO DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE SUPERVENIENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ______ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ______ e ______, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e, DE OFÍCIO, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________.

Belém (PA), 15 de junho
de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Processo n°
0011495-20.2018.8.14.0010

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Breves/PA

Apelante: Leandro da Silva Souza

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO DA SILVA SOUZA
, representado por Defensora Pública, nos autos da ação penal n° 0011495-20.2018.814.0010, objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves /PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/2006 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos), a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e limitação de final de semana).

Em suas
razões recursais
, o recorrente pleiteia pela absolvição do recorrente e em caso de não acolhimento da tese, que seja reconhecido o uso compartilhado, descrito no art. 33, § 3º da Lei 11.303/06.

Em sede de contrarrazões
o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, seu
improvimento
, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente superveniente.

É sabido que por prescrição intercorrente superveniente entende-se o período que compreende a data da publicação da sentença condenatória até o trânsito em julgado para a defesa, levando por consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença condenatória no dia 15/05/2023. Compulsando os autos, não vislumbro a data da publicação da sentença, porém, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores,
na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a
sentença
deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório.
(STJ - RHC: 28822 AL 2010/0135575-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2011).

No caso em comento, o ato subsequente foi a vista dos autos ao Ministério Público que ocorreu em 27.05.2019.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data do ato que conferiu a publicação da sentença, em 27/05/19 e até o presente momento, uma vez que ainda não houve o trânsito em julgado para a defesa, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Frise-se que a pena de multa, quando aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, prescreve no mesmo prazo estabelecido para esta, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,

conheço
do recurso para,
de ofício, declarar extinta a punibilidade de LEANDRO DA SILVA SOUZA,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente
, nos termos do art. 107, IV do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 15 de junho de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/08/2023